Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710167-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: NÚCLEO REPRESENTATIVO DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Contribuição previdenciária de militares do DF e pensionistas. Lei 13.954/19. 1. A tese firmada no RE 1.338.750 para o Tema 1.177 dirige-se aos militares estaduais, não alcançando os militares e pensionistas da PMDF e do CBMDF, instituições organizadas e mantidas pela União. 2. É devida a alíquota de contribuição previdenciária estabelecida na Lei 13.954/19. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, 42 §§ 1o e 2o, e 142, § 3o, inciso X, todos da Constituição Federal, sustentando que o regramento estabelecido na Lei 13.954/2019, no que se refere às alíquotas para cômputo da pensão militar, é destinada apenas aos militares das Forças Armadas, acrescentando que os policiais militares do DF possuem regime jurídico de previdência distinto e que nas hipóteses de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, cabe à União legislar exclusivamente sobre as regras gerais, enquanto as normas específicas ficam a cargo dos Estados e do Distrito Federal. Assevera que a turma julgadora não teria observado a tese firmada pela Corte Suprema no tema 1.177 do STF. Acrescenta que o órgão colegiado julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face da Carta Magna. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Cumpre ressaltar, de início, que o tema 1.177 do STF trata da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais, não se aplicando ao caso em exame que trata dos militares do Distrito Federal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada transgressão aos artigos 42 §§ 1o e 2o, e 142, § 3o, inciso X, ambos da Constituição Federal. Ressalte-se que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030